Tribunal: TJSP
Processo: 1037940-05.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação de rescisão contratual, combinada com indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada por franqueada contra franqueadora. Ação julgada procedente em parte, declarada rescindida a avença por culpa dela autora, afirmando-se sua obrigação pelos ônus e penalidades contratuais assumidos. Procedência apenas em parte, posto que a autora foi desobrigada de manter o contrato. Apelação

Ementa:
Ação de rescisão contratual, combinada com indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada por franqueada contra franqueadora. Ação julgada procedente em parte, declarada rescindida a avença por culpa dela autora, afirmando-se sua obrigação pelos ônus e penalidades contratuais assumidos. Procedência apenas em parte, posto que a autora foi desobrigada de manter o contrato. Apelação desta.

Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Alegações da autora que não se sustentam. Contrato de franquia que não estipulou obrigação da franqueadora de localizar, indicar ou adequar ponto comercial para atividade franqueada. Ao contrário, a avença previu que tal obrigação competia à fraqueada, cabendo à franqueadora tão só auxiliá-la. Prova de que foi prestado esse auxílio. Prova dos autos a confirmar, igualmente, que o manual de operações da franquia foi entregue à autora poucos dias após a celebração do contrato. Em suma, tudo o que se apurou indica o oportuno cumprimento pela franqueadora de suas obrigações contratuais.

Ademais, houve repactuação da avença original, para alteração de endereço da franquia, ocasião em que as partes expressamente reafirmaram a persistência das cláusulas originais que não tivessem sido expressamente alteradas. Interpretação restritiva das transações (art. 843 do Código Civil).

Manutenção da sentença recorrida. Recurso de apelação desprovido.